Tribunal: TJDFT
Processo: 0722060-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Direito Civil. Agravo de Instrumento. Regulamentação de Visitas Avoengas. Melhor Interesse da Criança. Genitora que cumpre Medida Protetiva. Direito de Convivência. Decisão Reformada.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento que objetiva a reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para regulamentar visitas avoengas.
II. Questão em discussão
2. Discute-se o direito de visitas dos avós maternos à menor, tendo em vista que a genitora cumpre medida protetiva e a guarda foi concedida ao genitor.
III. Razões de decidir
3. O exercício do direito de visitas pelos genitores e seus familiares não detentores da guarda deve atender ao princípio do melhor interesse da criança e propiciar o convívio apto a desenvolver o afeto parental e a própria saúde psíquica e psicológica do infante, para que cresça com atributos que o tornem mais propensos ao ajuste familiar e social.
4. O artigo 1.589, parágrafo único, do Código Civil estabelece que “o direito de visita se estende a qualquer dos avós, a critério do juiz, observados os interesses da criança ou do adolescente”.
5. No caso em exame, as visitas dos avós maternos à neta justificam-se pela necessidade de cultivar afeto e vínculos familiares, e não representa perigo à menor, tendo em vista que o próprio genitor procurou os avós quando precisou que cuidassem do irmão gêmeo.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de Instrumento provido. Unânime.